Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes, Hélio Shinobu Okada e Zilda Fujie Toyoshima, pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou pedido dos recorrentes de desconstituição da penhora realizada sobre seus imóveis, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Inicialmente, é oportuno consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC/1973 (atual art. 833 do CPC/15), à exceção do bem de família, deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão” (AgInt no REsp. 1821223/RS, 3a Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/08/2020) Significa dizer que, ‘em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão’. (AgIn no REsp. 1698204/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/06/2020). Portanto, mesmo que os executados tenham se mantido inertes quando da realização da penhora dos imóveis matriculados sob os números 358.665 (apartamento 101 da CNH 02, Lotes 06/07, Taguatinga Norte/DF - ZILDA) e 116.855 (SMT Conjunto 16, casa 06, Taguatinga Sul/DF - AKIHIKO), o fundamento da impenhorabilidade ainda não foi objeto de análise por este juízo, não havendo falar, dessa forma, em preclusão temporal. Ainda quanto ao tema, não se pode arredar que é ônus da parte executada comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. A corroborar esse entendimento, transcreve-se as seguintes ementas: (...) Nesse passo, não há nos autos prova robusta comprovando a alegação de impenhorabilidade por bem de família. Na petição inicial dos embargos à execução no 0721903-51.2018.8.07.0001, os impugnantes declinaram seus endereços como sendo CNH 02, Lotes 06/07, Loja 1 (AKIHIKO) e CNF 02, Lotes 12,13,14, Loja 01 (ZILDA). Na execução, não foram localizados para citação pessoal, a qual foi suprida pelo comparecimento espontâneo com a oposição de embargos à execução. Não há, dessa forma, comprovação inequívoca de que os executados utilizem os imóveis objeto da impugnação como residência própria e de sua família, ainda mais considerando que são proprietários de outros imóveis também penhorados nos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação às penhoras”. Os recorrentes aduzem que o imóvel matriculado sob o número 358.665 (apartamento 101, da CNH 02, Lotes 06/07, Taguatinga Norte/DF), pertencente à agravante Zilda, é utilizada para moradia desta, e o imóvel n.o 116.855 (SMT Conjunto 16, casa 06, Taguatinga Sul/DF), pertencente ao recorrente Hélio, é utilizado para moradia deste, razão pela qual se qualificam como bens de família, sendo impenhoráveis. Aduzem que a documentação anexada aos autos de origem comprova que os imóveis referidos se destinam à moradia dos agravantes. Sustentam que “a descaracterização do bem de família cabe ao credor e não ao devedor”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que se desconstitua a penhora realizada sobre os bens, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da possibilidade de os imóveis penhorados virem a ser leiloados enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família, juntando aos autos comprovação de que reside no bem e de que este não é o único bem imóvel que possui. Na hipótese vertente, os agravantes não instruíram os autos do presente recurso, tampouco os autos de origem, com provas suficientes de que residem em seus respectivos imóveis, e de que este são os únicos que possuem, elementos probatórios que, em princípio, são exigidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se reconheça que determinado imóvel tem o caráter de bem de família. Em relação ao apartamento 101, da CNH 02, Lotes 06/07, Taguatinga Norte/DF, de propriedade da agravante Zilda, foram anexadas aos autos de origem uma conta de água (ID n.o 85051143, dos autos de origem) e uma conta de luz (ID n.o 85053296, dos autos de origem), ambas do mês de janeiro de 2021, o comprovante do pagamento do IPTU de 2020 (ID n.o 85053298) e a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2019, exercício 2020 (ID n.o 85051139). Na conta da CAESB, consta a informação de que a unidade se encontra sem contrato vigente e a existência de consumo ínfimo de água, incompatível com o padrão de consumo de uma residência habitada por uma pessoa. Além disso, a fatura foi adimplida por terceira pessoa, Leny Toyoshima Okada. Na conta da CEB, foi registrado consumo insignificante de energia, também incompatível com o padrão de consumo de uma residência habitada por uma pessoa, acrescentando-se, ainda, que não foi registrado qualquer consumo de energia nos doze meses anteriores. Além disso, a fatura também foi adimplida por Leny Toyoshima Okada. Por outro lado, o pagamento de IPTU não tem qualquer condão de comprovar que o imóvel é utilizado para moradia de seu proprietário. Registre-se, ainda, que a declaração de imposto de renda em que o apartamento 101, da CNH 02, Lotes 06/07, Taguatinga Norte/DF, foi informado como endereço da recorrente, refere-se ao ano-calendário de 2019, exercício de 2020, não sendo suficiente para comprovar que esse é o seu endereço atual. Como se não bastasse, a própria agravante informou, na declaração de imposto de renda referida, que o lote 06/07, da CNH 02, é comercial. No tocante ao imóvel SMT Conjunto 16, casa 06, Taguatinga Sul/DF, pertencente ao recorrente Hélio, foram anexadas aos autos de origem uma conta de água (ID n.o 85053300, dos autos de origem) e uma conta de luz (ID n.o 85053303, dos autos de origem), ambas do mês de fevereiro de 2021, o comprovante do pagamento do IPTU de 2020 (ID n.o 85053298, dos autos de origem), e a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2019, exercício 2020 (ID n.o 85053307). Na conta da CAESB, consta consumo insignificante de água, incompatível com o padrão de consumo de uma residência habitada por uma pessoa, assim como nos doze meses anteriores. Além disso, a fatura foi adimplida por terceira pessoa, Irene Massae Okada. A conta da CEB, ainda que aponte consumo relevante de energia no respectivo mês de apuração, e nos doze meses antecedentes, não é suficiente, por si só, para indicar que o agravante Hélio uso o imóvel para sua moradia, notadamente porque não houve consumo de água em padrão compatível com moradia habitada por uma pessoa. Ademais, a fatura também foi adimplida por Irene Massae Okada. Por fim, o pagamento de IPTU também não tem qualquer condão de comprovar que o imóvel é utilizado para moradia de seu proprietário. Registre-se, ainda, que, além de não servir para comprovar o atual endereço de residência do agravante Hélio, a declaração de imposto de do ano-calendário de 2019, exercício de 2020, aponta endereço diverso do SMT Conjunto 16, casa 06, Taguatinga Sul/DF. Assim, não se vislumbra, em primeira análise, comprovação suficiente de que os imóveis referidos se caracterizam como bens de família. É o quanto basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 17:22:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator